Tribunal: TJPA
Processo: 0832191-05.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0832191-05.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA, MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL) LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022 TEMA 1093 DO STF ANTERIORIDADE NONAGESIMAL INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu da remessa necessária e da apelação cível interposta pelo Estado do Pará, dando-lhes parcial provimento para reconhecer a exigibilidade do DIFAL/ICMS após o decurso do prazo de 90 dias da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, afastando a aplicação da anterioridade anual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Complementar nº 190/2022, que regulamentou a cobrança do DIFAL/ICMS, submete-se apenas à anterioridade nonagesimal ou também à anterioridade anual prevista no art. 150, III, “b”, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.287.019 (Tema 1093), firmou entendimento de que a cobrança do DIFAL exige lei complementar de normas gerais, suprida com a edição da LC nº 190/2022.
4. A referida lei complementar não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a disciplinar a repartição de receitas do ICMS, razão pela qual se submete apenas à anterioridade nonagesimal.
5. O agravo interno limitou-se à reiteração de argumentos já enfrentados na decisão monocrática, inexistindo fundamentos novos aptos a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança do DIFAL/ICMS, após a edição da Lei Complementar nº 190/2022, submete-se apenas à anterioridade nonagesimal, sendo inaplicável a anterioridade anual prevista no art. 150, III, “b”, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, III, “b”; CPC, arts. 1.021, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; LC nº 190/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1093); STF, RE nº 1.416.396/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
MPS Distribuidora Mercantil LTDA
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que
conheceu da Remessa Necessária e da Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará e deu-lhe parcial provimento
, reformando a sentença de primeiro grau para reconhecer a exigibilidade do DIFAL/ICMS após o transcurso do prazo de 90 (noventa) dias contados da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, afastando, portanto, a aplicação da anterioridade anual.

Nas razões do Agravo Interno, sustenta a agravante, em síntese, Inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL em 2022, ao argumento de que a LC nº 190/2022, publicada em 05/01/2022, sujeita-se não apenas à anterioridade nonagesimal, mas também à anterioridade anual (art. 150, III, “b”, CF), de modo que a exigência do tributo somente seria legítima a partir de 01/01/2023, Manutenção integral da sentença de primeiro grau, que havia afastado a cobrança do DIFAL durante todo o exercício financeiro de 2022, Pedido de retratação ou, subsidiariamente, de submissão do feito ao colegiado, reafirmando seu alegado direito líquido e certo de realizar operações interestaduais sem recolhimento do DIFAL até 1º de janeiro de 2023, com fundamento em precedentes do STF e nos princípios da segurança jurídica e da legalidade tributária

Certifico que foram apresentadas
contrarrazões
id. 20924679, pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática assentou a
aplicação apenas da anterioridade nonagesimal
, por entender que a LC nº 190/2022
não criou nem majorou tributo
, mas apenas disciplinou a repartição de receitas entre os entes federados.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão monocrática seja reformada.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

A despeito da insurgência do agravante, verifico que o Agravo Interno
reproduz, em essência, os mesmos argumentos já deduzidos na Apelação e devidamente enfrentados na decisão monocrática
, sem trazer fundamentos novos capazes de infirmar a conclusão anteriormente adotada.

Cumpre destacar que o julgador
não está obrigado a rebater, ponto por ponto, todos os argumentos das partes
, podendo reiterar os fundamentos já expostos quando o recurso não apresentar tese inovadora.

No julgamento do
RE 1.287.019 (Tema 1093)
, o STF firmou a tese de que a cobrança do DIFAL exige lei complementar veiculando normas gerais, o que somente ocorreu com a edição da
LC nº 190/2022,
nesse sentindo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DIFAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. TEMA 1093 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. AÇÕES EM CURSO NA DATA DE JULGAMENTO DO PRECEDENTE PARADIGMA.1. Na origem, cuida-se de Ação Ordinária ajuizada por TELEWINSHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DIV. LTDA em face do DISTRITO FEDERAL, requerendo que o réu seja impedido de exigir o DIFAL-ICMS, bem como o adicional para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza - FECP, nas operações interestaduais para consumidor final, em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital 5.546/2015 . 2. Julgado procedente o pedido inicial pelo Juízo singular (Vol. 8), o Tribunal de origem reformou parcialmente a sentença para reconhecer a validade apenas do adicional do fundo de combate à pobreza, permanecendo o impedimento de cobrança do DIFAL. 3 . Em 24/2/2021, no julgamento do RE 1.287.019-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, em que constou como redator para acórdão o Min . DIAS TOFFOLI, DJe de 25/5/2021, o Plenário desta SUPREMA CORTE fixou a seguinte tese ao Tema 1093 da repercussão geral: A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. 4. Com o escopo de conferir segurança jurídica à matéria, ainda na sessão de julgamento do mérito, esta SUPREMA CORTE entendeu por bem modular os efeitos da decisão, para conferir-lhe efeitos prospectivos, de modo que nos casos em que a lei local instituiu o DIFAL, houve modulação dos efeitos da decisão para se fazer constar que a declaração de inconstitucionalidade passasse a valer apenas a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgado (que se deu em 2022). Ressalvou-se dos efeitos prospectivos, todavia, as ações judiciais que estivessem em curso no momento do julgamento de mérito da ação 5 . No presente caso concreto, a celeuma gira em torno do marco temporal que deve ser considerado para fins do reconhecimento de que a ação judicial já estava em curso. No ponto, o Tribunal de origem entendeu por bem utilizar a data de 2/3/2021. 6. O DISTRITO FEDERAL insurge-se contra essa decisão argumentando que, ao contrário do estabelecido na origem, deve ser utilizado como marco temporal a data do julgamento de mérito (24/02/2021), de forma que apenas as ações ajuizadas até essa data estariam ressalvadas da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do DIFAL, instituído pela Lei Distrital 5 .546/2015. 7. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do RE 1.287 .019 (Tema 1093), DJe de 15/3/2022, de forma enfática, a decisão proferida pelo Eminente Min. DIAS TOFFOLI assentou a clareza da decisão de mérito, no sentido de que deve ser utilizado como parâmetro a data da sessão de julgamento, qual seja 24/2/2021. 8. No caso concreto, a parte autora ajuizou a presente ação apenas em 26 de Fevereiro de 2021 (Vol . 2), de forma que a ela não se aplica a ressalva da modulação dos efeitos proferida do julgamento do Tema 1093. 9. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art . 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).

(STF - RE: 1416396 DF, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 27/03/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 03-04-2023 PUBLIC 04-04-2023)

Dessa forma,
as questões levantadas pela agravante foram devidamente analisadas e fundamentadas na decisão monocrática
, inexistindo qualquer ilegalidade, omissão ou violação aos princípios do contraditório e da segurança jurídica.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 03/03/2026